Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. A superação dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal não configura constrangimento ilegal se decorre de motivos alheios ao mecanismo da Justiça.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a sua custódia cautelar, se presente pelo menos um dos requisitos que a autorizam.
3. Ordem denegada.